Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0719906-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVALDA DA SILVA PAIVA AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VIVALDA DA SILVA PAIVA contra a decisão de ID 158555657, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de Embargos à Execução n. 0713686-43.2023.8.07.0001, ajuizada por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos: Trata-se de embargos à execução opostos por Vivalda da Silva contra 2008 Empreendimentos, em razão da execução de no 0704054-27.2022.8.07.0001. Foi pleiteado benefício da justiça gratuita, sendo que a embargante juntou documentos acostados à petição de ID 157329802, para comprovar sua hipossuficiência. Verifica-se que foi juntado no ID 157329815 o seu comprovante de rendimentos referentes ao ano de 2022. Nota-se que no ano passado a embargante auferiu quantia superior a R$ 75.000,00. Diante disso, indefiro a justiça gratuita, vez que possui renda compatível para arcar com os custos da demanda judicial. Ante o exposto, intime-se a embargante para comprovar o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, no prazo de 5 dias. (ID 158555657 dos autos de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a gratuidade de justiça deve ser concedida a quem não possui condições financeiras – mesmo que momentânea - de arcar com as custas processuais, garantindo o amplo acesso à justiça às pessoas juridicamente pobres, de forma que independentemente da profissão ou de ganhos mensais, qualquer pessoa que se enquadre na situação de hipossuficiência financeira pode solicitar os benefícios da justiça gratuita. Assevera que recebe R$ 5.986,47 (cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos) para todo o sustento, e, dessa forma, o mínimo existencial da autora pode vir a ser comprometido, caso seja mantida a decisão agravada. Argumenta ainda, que A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Aduz que, pelo exposto, fica claro o direito do agravante ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Pontua estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final do presente e seja liminarmente concedido o benefício da justiça gratuita para o seguimento do feito, e, no mérito, a sua reforma, concedendo-se a gratuidade da justiça (ID 46972598). Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 7o do art. 99 e do § 1o do art. 101, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, verifico que a agravante requereu, entre outros pedidos, a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto corresponde não à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.1 Assim, considerando o pleito formulado pela agravante, fica evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de obter a concessão da gratuidade de justiça indeferida pelo Juízo de origem. Nesse aspecto, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, que teve o pedido indeferido em 1o Grau. Os arts. 82 e 84 do CPC estabelecem que, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, cabe às partes proverem as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, inclusive as custas processuais, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. E, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] (destaques nosso). No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem os autos de origem, verifica-se que a agravante juntou declaração de hipossuficiência (ID 157329813 dos autos de origem) e extrato da declaração de imposto de renda de pessoa física indicando o recebimento de aproximadamente R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) no ano de 2022 (ID 157329815 dos autos de origem), o que foi considerado insuficiente pelo d. Juízo a quo para a obtenção do benefício em evidência. Por outro lado, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de se adotar o parâmetro estabelecido no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal de forma objetiva, de forma a conceder a gratuidade a todos que receberem renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, AO DEVEDOR, DO ÔNUS DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser atribuído ao devedor o ônus de informar a exata localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso, à Jurisdição, às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para permitir a avaliação da alegada situação de hipossuficiência. 5. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor, pela instituição financeira credora, seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 5.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem o afastamento da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 6. O Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição, ao devedor, do ônus de produzir prova para a demonstração da localização do automóvel dado em garantia. O ônus de indicação do endereço de cumprimento da medida liminar de busca e apreensão deve ser atribuído à instituição financeira credora. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1435103, 07095460320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nessa linha, considerando o valor do salário mínimo vigente atualmente (R$ 1.320,00 – mil trezentos e vinte reais), e a regra especificada anteriormente, vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, mas a sua confirmação exige exame mais detalhado, o que se revela incompatível com o juízo superficial próprio desse momento recursal. Por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está patente, dada a possibilidade de cancelamento da distribuição, conforme determina o art. 290 do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para suspender a exigência de recolhimento das custas processuais até a análise de mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1]BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.